Tribunal: STF
Processo: ARE 1482683
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-06-11
Data de publicação: 2024-06-11

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que inadmitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Superior Tribunal de Justiça, assim ementado (eDOC 52, p. 1):



    “CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. MATÉRIA CONSTITUCIONAL. IMPOSSIBILIDADE DE APRECIAÇÃO. COBERTURA DE MEDICAMENTO. SUPERVENIÊNCIA DE REGISTRO NA ANVISA. TEMA 990/STJ. MODULAÇÃO DE EFEITOS. DECISÃO MANTIDA. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. 1. A análise de suposta violação a dispositivos constitucionais é vedada em sede especial, sob pena de usurpação da competência atribuída pelo constituinte ao Supremo Tribunal Federal. 2. Pretensão de restabelecimento da procedência integral do pedido, sob o argumento de necessidade de modulação dos efeitos da tese firmada no Tema 990/STJ. 3. Segundo a jurisprudência desta Corte, apenas deve ser reconhecido o dever de cobertura contratual a partir do efetivo registro do medicamento pela ANVISA, de forma que o reembolso fica limitado aos valores despendidos após esse fato. 4. Aplicação da modulação de efeitos nos exatos termos em que deferida no Tema n. 990/STJ, somente para permitir a procedência parcial do pedido no caso de superveniência do registro no curso da demanda. 5. Agravo interno a que se nega provimento.”



    No recurso extraordinário, com fundamento no art. 102, III, “a”, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa aos artgs. 1º, III, 5º, caput, 6º, caput, 23, II, 196 e 199. Nas razões recursais, sustenta-se, em síntese, que (eDOC 69, p. 11):



    “o presente caso deve ser analisado em conformidade com os princípios da segurança jurídica e da proteção da confiança, e de acordo com o §3.º e §4.º do artigo 927 do Código de Processo Civil, eis que a jurisprudência predominantemente majoritária era pela obrigatoriedade do fornecimento da medicação, independentemente de ser registrada junto a ANVISA ou não.



    E isto porque, como já ressaltado, o princípio da proteção da confiança leva em conta a boa-fé do cidadão que acredita e espera que os atos praticados pelo Poder Judicante sejam lícitos e, nessa qualidade, serão mantidos e respeitados.



    Assim sendo, não pode haver mudança de jurisprudência consagrada, sem desrespeito ao princípio da proteção da confiança. Em suma, a mudança de jurisprudência não pode produzir efeitos retroativos.



    Sob o prisma do assentado resguardo de direitos adquiridos, ao tempo do julgamento da dos recursos representativos do Tema 990/STJ, em novembro de 2018, ostentava o Recorrente a consolidação de sua situação jurídica sob a vigência da jurisprudência predominantemente majoritária era pela obrigatoriedade do fornecimento da medicação, independentemente de seu registro no órgão sanitário.



    Aduz-se, ainda, que (eDOC 69, p. 23):



    “a discussão travada no presente caso é muito similar ao julgado, eis que o direito à vida deve se sobrepor a quaisquer questões burocráticas, principalmente no que respeita à inexistência de registro do medicamento REVLIMID (LENALIDOMIDA) à época de propositura da demanda.



    Além disso, e segundo o próprio Superior Tribunal de Justiça, devem prevalecer, na espécie, a proteção ao direito à vida e saúde do Recorrente, bem como à sua dignidade humana, direitos de matriz fundamental (art. 1º., III, c/c arts. 5º. e 6º. da Constituição da República), não podendo, no cotejo entre tais direitos e outros de menor envergadura, prevalecer estes, sob pena de inversão de valores que rompe as próprias bases do ordenamento.”



     A Vice-Presidência do STJ inadmitiu o recurso extraordinário por entender que a análise da controvérsia demandaria a interpretação de normas infraconstitucionais (eDOC 75).



    É o relatório. Decido.



    A irresignação merece prosperar.



    A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal consolidou-se no sentido de que não é dever legal a reposição de verbas recebidas de boa-fé, quando tais verbas são dispensadas para custear direitos fundamentais de natureza essencial, como ocorreu no caso dos autos. 



    O caso que deu origem ao feito, ora submetido à apreciação deste Supremo Tribunal Federal, era uma ação cominatória com pedido de tutela antecipada, objetivando o recebimento de medicamento essencial para o tratamento do autor, portador de mieloma múltiplo (câncer de médula óssea).



    Tanto a sentença quanto o acordão do tribunal de origem, condenou a ré a custear e fornecer ao autor o medicamento necessário ao tratamento de sua enfermidade, nos termos do relatório médico, tornando definitiva a antecipação de tutela concedida. 



    Em sede de recurso especial, o pedido recursal foi parcialmente acolhido e reformada o acórdão para acolher as razões recursais apenas no sentido de reafirmar a obrigação de custear o medicamento tão somente a partir da data de seu registro na ANVISA.



    No recurso extraordinário, contra tal decisão de provimento parcial do recurso, um dos pedido é no sentido de reconhecer irrepetíveis os valores dispensados pela operadora do plano de saúde, com amparo no principio da segurança jurídica.



    A natureza essencial e imprescindível do medicamento e tratamentos fornecidos, nos termos do laudo médico pericial, no intuito de assegurar o direito à vida e à saúde do segurado, bem como o recebimento, de boa fé, dos produtos e serviços de saúde, afastam a obrigação de restituição dos respectivos valores. Nesse sentido:



    “Embargos de declaração em agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Plano de saúde. Ação de obrigação de fazer. Fornecimento de medicamento não registrado na ANVISA. Fármaco. Obtenção de registro na referida agência reguladora durante o curso de ação judicial. Operadora de plano de saúde. Obrigação de arcar com os custos de medicamento no período anterior a seu registro. Existência de matéria constitucional. Embargos declaratórios acolhidos. Precedentes. 1. Fármaco que, na época do ajuizamento da ação, não tinha registro na Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA), o qual foi obtido no curso da ação judicial. 2. Possui estatura constitucional a discussão relativa à existência de obrigação da operadora de plano de saúde de arcar com os custos de fornecimento do medicamento no período anterior à obtenção do referido registro. 3. Embargos declaratórios acolhidos com efeitos infringentes para, afastando o óbice apontado no acórdão embargado, determinar que seja dado seguimento ao recurso extraordinário, com a distribuição do feito na forma regimental.” (ARE 1412422 AgR-ED, Relator(a): LUÍS ROBERTO BARROSO (Presidente), Relator(a) p/ Acórdão: DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, julgado em 18-10-2023, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 18-12-2023 PUBLIC 19-12-2023)



    “Embargos de divergência no agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Constitucional e do Consumidor. 3. Operadoras de plano de saúde. Custeio de medicamento em período anterior ao registro pela Anvisa. Matéria constitucional. Precedente do Plenário. 4. Embargos de divergência providos, para conhecer do recurso extraordinário.” (ARE 1378749 AgR-EDv, Relator(a): GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 08-11-2023, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 16-11-2023 PUBLIC 17-11-2023)



    “AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONSTITUCIONAL. DIREITO À SAÚDE E À VIDA. CONCESSÃO DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE CÂNCER. CUSTEIO DO TRATAMENTO PELO PLANO DE SAÚDE NO PERÍODO EM QUE O MEDICAMENTO REQUERIDO NÃO ERA REGISTRADO NA ANVISA. SEGURANÇA JURÍDICA E PROTEÇÃO DA CONFIANÇA. MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – Ante as peculiaridades do caso e em observância aos princípios da segurança jurídica, da proteção da confiança e da boa-fé, bem como do direito constitucional à vida e à saúde, cabe ao plano de saúde custear o tratamento realizado pela agravada com o medicamento Revlimid no período que antecedeu o registro do referido fármaco na Anvisa. II – Majorada a verba honorária fixada anteriormente, nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015. III – Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE n. 1.307.919-ED-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 2.6.2022).



    Por fim, em casos análogos ao dos autos, destaco as seguintes decisões monocráticas: RE 1.492.235, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 28.05.2024; ARE 1.378.749, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe 16.05.2024; ARE 1.412.422, Rel. Min. Nunes Marques, DJe 19.04.2024.



    Ante o exposto, nos termos do art. 932, V, b, c/c art. 21, § 2º, RISTF, conheço do agravo e dou provimento ao recurso para cassar o acórdão recorrido e reestabelecer a decisão que determinou o custeio e o fornecimento do medicamento.



    Com fulcro no art. 85, §11, do CPC, majoro em ¼ (um quarto) os honorários advocatícios fixados anteriormente, devendo ser observados os limites dos §§ 2º e 3º do mesmo dispositivo.



    Publique-se.



    Brasília, 11 de junho de 2024.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente